Tribunal: TJBA
Processo: 0009846-74.2012.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009846-74.2012.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Embasa Empresa Baiana de Agua e Saneamento SA

Advogado(s)
:
HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR, TANIA MARIA REBOUCAS, RODRIGO SANTOS DE CARVALHO, SILVIA DE MATOS CARVALHO, LUCIA MARIA MENDES SIMOES, ANTONIA MARIA BARBOSA DO VALE, SERGIO SANTOS SILVA, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, SOCRATES PIRES DOURADO

APELADO: Marli Silva Matos

Advogado(s)
:
LUCIO HENRIQUE ANDRADE BRAZIL, MIGUEL BORGES SANTOS BOMFIM

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. COBRANÇA DE FATURAS DE ÁGUA EM VALORES EXORBITANTES. DESTOAMENTO DA MÉDIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFATURAMENTO. CORTE INDEVIDO E NEGATIVAÇÃO EM DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por concessionária de serviço público contra sentença que declarou a inexistência de débito, determinou o refaturamento das contas de água com base na média de consumo, ordenou a exclusão de negativação do nome da consumidora e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de faturas de consumo em valores significativamente superiores à média histórica da unidade consumidora caracteriza falha na prestação do serviço, apta a justificar o refaturamento; e (ii) saber se o corte do fornecimento de água e a negativação do nome da consumidora, em descumprimento de ordem judicial, ensejam indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A cobrança de consumo de água em patamar muito superior à média histórica da unidade consumidora gera presunção de falha na prestação do serviço, incumbindo à concessionária comprovar a regularidade da medição, ônus do qual não se desincumbiu.

Demonstrada a inexistência de vazamento interno e a discrepância injustificada entre as faturas questionadas e o consumo habitual, mostra-se correto o refaturamento com base na média mensal.

O corte do fornecimento de serviço essencial e a inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, quando o débito se encontrava sub judice e garantido por depósito judicial, configuram ato ilícito grave e dano moral in re ipsa.

O valor fixado a título de indenização por danos morais revela-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de faturas de consumo de água em valores significativamente superiores à média histórica da unidade consumidora gera presunção de falha na prestação do serviço, cabendo à concessionária comprovar a regularidade da medição. 2. O corte de serviço público essencial e a negativação do nome do consumidor, em descumprimento de ordem judicial, configuram dano moral in re ipsa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 373, II, e art. 85, § 11; CDC, arts. 6º, V e VI, 14 e 42; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL 0308262-14.2014.8.05.0080, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, j. 06.08.2020; TJBA, APL 0001124-81.2014.8.05.0076, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, j. 24.10.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0009846-74.2012.8.05.0141, oriundos da 03ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Jequié/BA, tendo como Apelante a EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A e como Apelada MARLI SILVA MATOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA